Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ILEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGISTRO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR.
1. Aquele que der causa à uma demanda ou incidente processual responde pelas despesas daí decorrentes.
2. Atribui-se ao promitente comprador que não realiza a transferência da titularidade do imóvel, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência, pois deu causa ao surgimento da lide.
3. O princípio da sucumbência deve ser tomado somente como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária sua associação com o princípio da causalidade.
4. Deu-se provimento ao recurso.